Tribunal: TJSP
Processo: 0003547-30.1998.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação monitória lastreada em cheque – Processada a ação foi prolatada decisão que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Sobreveio a fase executiva propriamente dita, que culminou na r. sentença apelada que extinguiu a execução pela consumação da prescrição intercorrente - Apelo do autor – Respaldado o pedido monitório em título de

Ementa:
Ação monitória lastreada em cheque – Processada a ação foi prolatada decisão que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Sobreveio a fase executiva propriamente dita, que culminou na r. sentença apelada que extinguiu a execução pela consumação da prescrição intercorrente - Apelo do autor – Respaldado o pedido monitório em título de crédito a competência para julgamento do recurso é de uma das C. Câmaras integrantes da Eg. Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 baixada pelo C. Órgão Especial – Recurso não conhecido, com determinação de sua redistribuição.